Tribunal: TJMT
Processo: 1034073-63.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034073-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SIMONI SIMOES PEREIRA AMORIM - CPF: 039.153.141-70 (RECORRENTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ASSISTENTE), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1034073-63.2021.8.11.0001
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

SIMONI SIMOES PEREIRA AMORIM
.

Recorrida:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA.

Assistente:
DENILTON PERICLES ARAUJO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO PARA RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AULAS SUSPENSAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SUSPEITA DE FRAUDE NA ATUAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA – DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE DA RESOLUÇÃO DE OUTRAS DEMANDAS EM CURSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222474709, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Citação válida do sócio – Apresentação de contestação;

2)

Investigação da instituição de ensino faz ensejar o direito reparatório à consumidora;

3)

Decisão em desacordo com o acervo provatório constante nos autos;

4)

Falha na prestação de serviço do fornecedor;

5)

Direito de reparação – Danos morais e materiais;

6)

Pressupostos processuais atendidos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Consoante certidão id. 236600687, não foi possível proceder a intimação da recorrida V H E R Cursos Educacionais LTDA, e o senhor Denilton Péricles Araújo se recusou a receber o mandado em seu nome, alegando n
ão possuir mais relação jurídica com a reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

(...)

considerando que a reclamada possuía ciência da presente demanda e, embora citada, restou-se inerte, deve ser
DECRETADO A REVELIA
em seu desfavor, nos termos do art. 344 do CPC.
(...)

Apesar da decretação da revelia em desfavor da parte reclamada, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de
veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa
.
(...)

No caso concreto,
observa-se que a Ação em questão depende da análise da ocorrência da prática de fornecimento de serviços educacionais de maneira ilegítima
, situação que está sendo apurada nas ações de nº 1010739-71.2021.8.11.0042, processo que busca verificar se de fato existem atos ilícios praticados nos fornecimentos dos cursos superiores.

É importante ressaltar que se tornou fato público e notório que inúmeros diplomas emitidos estão sob investigação, ante a possibilidade de falsidade material, inclusive porque até 2018 não havia autorização para funcionamento de cursos on-line.

No entanto, neste momento impossível verificar, se de fato inexistem qualquer vicio/ilicitude nos contratos particulares realizados
.
(...)

Assim,
a fim de evitar possíveis atos eivados de nulidades, e de acordo com o princípio da boa-fé processual, e melhor garantir o direito das partes, entendo pela extinção do feito sem resolução do mérito
. Até mesmo porque, não há como o feito ficar paralisado em Juízo por tempo indeterminado, eis que estaríamos em total dissonância com o Princípio Constitucional que assegura a todos os litigantes a razoável duração dos processos (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), bem como garantir a celeridade de sua tramitação, este insculpido na Lei 9.099/95.
(...) (grifei)

Pois bem, compulsando os autos, a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque,
restou incontroverso que a suspensão das atividades educacionais da recorrida ocorreu devido determinação judicial
. Em atenção às documentações anexadas aos autos, constata-se que a empresa reclamada está sendo investigada por suposta fraude na emissão de diplomas e históricos escolares, além de outras condutas ilícitas, nos processos nº 1010739-71.2021.8.11.0042 e 1004384-45.2021.8.11.0042.

Nesse contexto, em que pese exista independência entre as instâncias, a comprovação de falha na prestação do serviço depende da
análise da ocorrência de práticas ilegítimas de fornecimento de serviços educacionais
.

Conforme bem pontuado pelo MM. Juiz sentenciante, para saber com clareza sobre o direito às indenizações pretendidas, é necessário aguardar o julgamento das ações em trâmite contra a empresa reclamada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CURSO
DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA - DIPLOMA EMITIDO PELA RECORRIDA APREENDIDO PELO GAECO – SUSPEITA DE FRAUDE NA ATUAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA - DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE DA RESOLUÇÃO DE OUTRAS DEMANDAS EM
CURSO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu,
a empresa recorrida está sendo investigada pela prática de crimes de estelionato
, falsificação e outros crimes, razão pela qual o diploma da recorrente foi apreendido, o que motivou a propositura da presente demanda. 2.
Provas da responsabilidade da empresa requerida que depende da resolução de outras demandas judiciais em
curso
, nas quais se discute a regularidade da atuação da instituição de ensino requerida.

3. Com efeito, a solução desta demanda depende do resultado de outras ações em trâmite, motivo pelo qual a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito é a solução mais adequada aos princípios norteadores da atuação desta Justiça Especializada. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT, N.U 1025311-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Insta ressaltar que a
contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Sob esse viés, a “
caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024